Tribunal: TJES
Processo: 0005303-32.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005303-32.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIFÍCIO RIO DAS PEDRAS CONDOMINIAIS

APELADO: LUIZ FELIPE FARIA DE AZEVEDO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. COTA CONDOMINIAL. FRAÇÃO IDEAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. MÉRITO. TAXA CONDOMINIAL. PARÂMETRO PELA FRAÇÃO IDEAL DA UNIDADE. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não há o que se falar em perda superveniente do interesse processual, posto que os apelados reivindicam o ressarcimento dos valores pagos supostamente a maior, estando preenchido, assim, o binômio necessidade – adequação.
2.
Inexiste decadência diante da natureza da relação jurídica, que é de trato sucessivo.
3.
Não existe ilegalidade ou ilicitude quando a convenção condominial estabelece tal parâmetro para pagamento das despesas comuns, por ser justamente a forma estabelecida pelo Código Civil quando silente a convenção condominial.
4.
Também a jurisprudência é uníssona em entender que o parâmetro de fração ideal utilizado para custeio das despesas gerais não é por si só considerado ilegal, cabendo à parte insatisfeita provar que sua instituição tenha se dado de forma irregular, o que não se vislumbra na hipótese
5.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Condomínio do Edifício Rio das Pedras
em face da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, readequando o valor da cota condominial, condenando, ainda, o ora apelante, ao pagamento da quantia que representar a diferença paga a maior pelo autor desde a propositura da ação.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em apertada síntese:
(i)
preliminarmente a perda superveniente do interesse processual;
(ii)
prejudicial de mérito de decadência do direito de anular assembleia;
(iii)
nulidade da sentença, por ser “extra petita;”
(iv)
que o julgamento é contrário à legislação e ao entendimento jurisprudencial sobre o tema;
(v)
inexistência de ilegalidade ou ilicitude na convenção condominial que estabelece a fração ideal como parâmetro para pagamento de despesas comuns.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relato

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Dr. Roberto e doutora Katia, dispensam a leitura do relatório?

*

O SR. ADVOGADO ROBERTO GARCIA MERÇON:-

Dispenso, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Doutora Katia, dispensa também?

*

A SRª ADVOGADA KATIA REGINA SANTOS MATTOS:-

Dispenso, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Com a palavra o Dr. Roberto representa o Apelante?

*

O SR. ADVOGADO ROBERTO GARCIA MERÇON:-

Sim. Excelência o Apelante.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra Vossa Excelência pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO ROBERTO GARCIA MERÇON:-

Excelentíssimo Senhor Presidente, Desembargador, Presidente, Demais Desembargadores compõe a Câmara, Representante do Ministério Público. Colegas Servidores. Boa tarde!

Trata-se de uma questão condominial, onde um proprietário de uma unidade de cobertura pleiteou o pagamento do rateio das despesas de forma igualitária aos demais imóveis.

Proposta Ação O juiz de primeiro grau, ignorando tudo o que consta na legislação que diz que o rateio pode ser feito por fração ideal ou outra forma deliberada em assembléia, ele criou um método de rateio totalmente distinto da fração ideal, que foi a fórmula aprovada pelos condôminos através da convenção do condomínio. Ou seja, o condomínio Apelante aprovou em assembléia, quando da instituição do condomínio, na convenção, que o rateio da despesa seria por fração ideal, Certo? Esse entendimento é o entendimento pacificado já pelos tribunais superiores, inclusive aqui na Primeira Câmara. Várias vezes já votado no sentido de que, se os condôminos deliberaram que o rateio fosse por fração ideal, assim deve ser mantido em conformidade com a Lei 491, de 64 e a 10.406 de 2002. Então estamos aqui hoje apelando para que esta Câmara possa manter essas decisões aqui proferidas, como também aquelas proferidas pelo STJ de forma reiterada e reformar a decisão de primeiro grau.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Dra. Kátia pelo prazo regimental.

Boa tarde a todos os eminentes Desembargadores aqui presentes, a ilustre Procuradora de Justiça, os demais servidores. Aos colegas aqui presente.

Senhor Presidente, concordo plenamente com tudo que foi falado aqui pelo advogado, pela parte da apelante. Onde está o problema nessa? Nessa defesa é que nós não estamos falando que queremos anular rateio de condomínio. Não, não se trata disso. Em nenhum momento se tratou disso. O que se trata, no caso em tela, é de que existe um enriquecimento ilícito. Quando se é cobrado do condomínio, ele tem uma cobertura, essa cobertura dois andares, só que o primeiro andar, o primeiro, o elevador, só vai até um andar. Para ir para a cobertura, ele usa uma escada interna, então todos os gastos que o apartamento tipo 1 tem é o mesmo que ele tem. Ele não tem nenhum privilégio, nada mais. Recebe em benefício do condomínio por ter uma cobertura, porque a cobertura dele tem o mesmo gasto que todos os apartamentos tipo 1. Então, o que nós estamos alegando? É enriquecimento ilícito.

Todos os julgados que já vimos, todas as vezes que foram requerer essa mudança no rateio, na distribuição, ninguém usou a vedação ao enriquecimento ilícito. Ninguém. Tem julgados? Tem. Favoráveis? Não, porque ninguém, momento nenhum abriu para falar: existe aqui uma vedação. Existe que é proibido por lei.

A convenção, ela é feita, mas ela não pode passar por cima de uma norma, não pode passar por cima de leis. O artigo 2035 do Código Civil deixa isso claro que a convenção faz as normas, mas não pode esquecer da isonomia. Não pode esquecer do enriquecimento ilícito. Não pode esquecer que existe ali esses procedimentos. Então a lei em si tem que ser respeitada.

Não estou diante, como foi bem falado durante todo o processo até chegarmos aqui. Eu não estou aqui diante do que queria mudar a lei. Não, de jeito nenhum. Nós não estamos aqui querendo mudar a lei. Nós estamos aqui para falar de um caso concreto, de um caso específico. Não é mudança da convenção, não, porque a lei também diz que pode ser de forma igualitária. Nós estamos aqui, não estou aqui diante do Congresso Nacional querendo mudar a lei. Estamos aqui diante de um tribunal de Justiça para fazer justiça. Esse é o objetivo, é fazer justiça. Como se faz justiça procurando o Poder Judiciário? É algo novo, inédito? É, mas é assim que caminha a sociedade. Quando descobre que ali, ali, de uma lei de 1964, que foi feita nas edificações dos prédios, uma lei referente as frações ideais, agora não pode é prejudicar um condômino que compra uma cobertura e ele gasta a mesma coisa que os apartamentos tipo um e eles são recebem ao enriquecimento ilícito e todo mundo se cala? A sociedade se cala? Nós nos calamos e deixamos as coisas acontecerem. Não foi assim que a sociedade avançou? A sociedade avançou quando pessoas trouxeram coisas que estão dentro das normas, dentro das leis, da possibilidade de mudança, de mudança. Sim, de quebra de paradigmas, de olhar para isso e falar isso aqui não é possível.

A vedação, o enriquecimento é vedado, é proibido por lei, é proibido e existiam há anos atrás, como existe até hoje. Não vou falar da orla da Praia da Costa por onde eu moro. Apartamentos de cobertura de dois que o elevador vai nos dois andares de 500 metros quadrados. Essa Isso cabe para esse tipo de cobertura? Não cabe. Eu estaria aqui falando algo absurdo porque eles tem sim que pagar a mais porque eles usam dois andares. Eles tem elevador nos dois andares, são apartamentos e tem vários na orla da Praia da Costa, como deve ter por aqui também.

Mas de um tempo para cá, vamos falar, de dez anos para cá começaram a se construir apartamentos, apartamentos menores, com coberturas menores, que não vai até o segundo. O elevador só vai até aqui, até o primeiro. No segundo ele já sobe com escada, uma escada, né? E pronto. Então é isso que trago a Vossas Excelências para que olhem para esse lado.

E o juiz de primeiro grau foi de uma ousadia. Não vejo que Sua Excelência fez coisa mirabolante, muito pelo contrário, ele é um juiz respeitado e inteligente. Ele simplesmente olhou para aquilo e viu sentido. Ele falou Realmente, isso aqui faz sentido. Não é possível ser cobrado do mesmo jeito, porque está havendo mesmo. Eu friso, enriquecimento ilícito. Nós falamos sobre o artigo 884 e não sobre o artigo 186. Existe diferença nos dois artigos.

O artigo 186 fala sobre negligência, imprudência e imperícia, que usamos muito nas ações de responsabilidade civil. Estamos falando do artigo 884, e ele é muito claro.

Senhor Presidente, deixo consignado qual é o foco. E o foco aqui é: enriquecimento ilícito.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Relator para efeito de voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):

Senhor Presidente, Egrégia Câmara, cumprimento os ilustres advogados e passo a leitura do voto.

*

V O T O

Preliminar: perda superveniente do interesse processual

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Em sede de preliminar, foi alegado a perda superveniente do interesse processual, visto que os apelados venderam a cobertura que era de sua propriedade no curso da ação, sendo assim, não teriam mais a qualidade de condôminos.

Sabe-se que o interesse processual é uma das condições da ação e está previsto no artigo 17, do novo Código de Processo Civil que assim prevê,
in verbis
:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Dessa forma, não há o que se falar em perda superveniente do interesse processual, posto que os apelados reivindicam o ressarcimento dos valores pagos supostamente a maior, estando preenchido, assim, o binômio necessidade–adequação.

Sob tais fundamentos,
REJEITO
a sobredita preliminar.

É como voto.

*

VOTO

Prejudicial de mérito: decadência

Sustenta a recorrente prejudicial de mérito referente a decadência do direito do apelado em pleitear a revisão das cotas condominiais.

Tal alegação não merece ser acolhida, visto que a natureza dessa relação jurídica, é de trato sucessivo, uma vez que o apelado pagava mensalmente o valor referente ao condomínio. Nesse sentido:

[...] O entendimento dominante dos Tribunais Pátrios aponta que nas obrigações de trato sucessivo, como neste caso, o prazo decadencial se renova a cada mês, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento desta prejudicial de mérito. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140176868, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Sob tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar. É como voto.

*

VOTO

Mérito

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta pelo
Condomínio do Edifício Rio das Pedras
em face da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, readequando o valor da cota condominial, condenando, ainda, o ora apelante, ao pagamento da quantia que representar a diferença paga a maior pelo autor desde a propositura da ação.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em apertada síntese:
(i)
preliminarmente a perda superveniente do interesse processual;
(ii)
prejudicial de mérito de decadência do direito de anular assembleia;
(iii)
nulidade da sentença, por ser “extra petita;”
(iv)
que o julgamento é contrário à legislação e ao entendimento jurisprudencial sobre o tema;
(v)
inexistência de ilegalidade ou ilicitude na convenção condominial que estabelece a fração ideal como parâmetro para pagamento de despesas comuns.

Pois bem.

A análise recursal cinge-se em verificar se a sentença deve ser reformada, em razão da suposta ilegalidade da base de calculo adotado para rateio das despesas comuns do condomínio, qual seja, a fração ideal.

Em relação ao argumento recursal de que a sentença possui nulidade por ser “extra petita” ao impôr custo maior aos demais condôminos, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que nessa parte o juiz acolheu o exato pedido formulado pelo autor, embora tenha adotado termo diverso.

Quanto a questão de fundo, ressalto que os apelados na época dos fatos, eram proprietários da unidade condominial (cobertura 01), que pelo fato de possuir maior metragem, conforme convenção de condomínio, tinham que arcar com valor maior da taxa condominial.

A alegação primordial veiculada nesta demanda e agora enfrentada neste recurso, verte-se no caráter ilegal da cobrança na forma estatuída, por que não poderiam tais unidades serem mais oneradas quando os gastos comuns deveriam ser rateados de forma igualitária entre os condôminos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Analisando a legislação pertinente ao caso, temos que o art. 1.336, II do Código Civil, além do art. 12, § 1º da Lei nº 4.591/64 é claro ao estabelecer a regra geral para pagamento das despesas condominiais, assim redigido:

Art. 1.336. São deveres do condômino:

[...]

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;

Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.

§ 1º Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade.

Desta forma, podemos perceber que não existe ilegalidade ou ilicitude quando a convenção condominial estabelece tal parâmetro para pagamento das despesas comuns, por ser justamente a forma estabelecida pelo Código Civil quando silente a convenção condominial.

E neste pormenor, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona em entender que o parâmetro de fração ideal utilizado para custeio das despesas gerais não é por si só considerado ilegal, cabendo à parte insatisfeita provar que sua instituição tenha se dado de forma irregular, o que não se vislumbra na hipótese, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE CONDOMÍNIO RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS TAXA COM BASE NA FRAÇÃO IDEAL - LEGALIDADE ART. 1.336 DO CC/02 E ART. 12 DA LEI Nº 4.591/64 PREVISÃO EM CONVENÇÃO - RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. Art. 1.336 do CC/02: São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. 2. Art. 12 da Lei nº 4.591/64: Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio. §1º Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade 3.
Dessa forma, estando também prevista na Convenção do Condomínio a cobrança da taxa condominial com base na fração ideal de cada unidade, não há que se falar em sua ilegalidade por ofensa aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, nem que se dizer em enriquecimento ilícito dos demais moradores.
Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 24140084229, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 18/05/2018) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE TAXA CONDOMINIAL ART. 1.336, I DO CÓDIGO CIVIL FIXAÇÃO PELA FRAÇÃO IDEAL CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO QUE DISPÕE NO MESMO SENTIDO DA LEGISLAÇÃO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS.
I - O art. 1.336, I, do Código Civil estabelece, como regra, o rateio das despesas condominiais de forma proporcional às frações ideais, sendo resguardado, todavia, disposição em contrário firmada em sede de convenção condominial, desde que esta esteja regulamentada de maneira equânime, sob pena de impugnação pelo condômino judicialmente.

II Inexistindo comprovação de equivocidade nos critérios adotados na convenção condominial, os quais estão estabelecidos desde a aquisição do imóvel pela adquirente, não há que se falar em alteração da taxa condominial
. III Recurso conhecido e improvido. IV Honorários recursais cabíveis. (TJES, Classe: Apelação, 35140036068, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/01/2018) (grifei)

Outrossim, por se tratar de condomínio edilício e havendo interesse da maioria, é possível a alteração da forma de custeio sobretudo porque soberana a decisão da assembleia, desde que respeitado o princípio da razoabilidade e proporcional, segue julgados do Superior Tribunal de Justiça:

1. Tanto a Lei 4.591/64, em seu art. 12, § 1º, como o Código Civil de 2002, no art. 1.036, I, determinam que, em regra, o condômino deve arcar com as despesas condominiais rateadas na proporção da fração ideal do terreno correspondente à respectiva unidade. Há, no entanto, a possibilidade, permitida em lei, de a convenção de condomínio adotar critério diverso ou ser modificada para alterar o parâmetro anteriormente previsto, desde que tal ocorra por meio da concordância da maioria qualificada dos condôminos, sempre mediante o subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis competente. Nessa última hipótese, a partir da modificação, torna-se obrigatória a nova regra da convenção, vinculando todos os condôminos titulares da propriedade ou quem tenha posse ou detenção do imóvel, mesmo aqueles que não concordaram com a forma de rateio, tendo votado, na assembleia, diversamente. 2. Como se verifica no § 3º do art. 1.331 do Código Civil, e nos arts. 32 e 53 da Lei 4.591/64, a fração ideal é a parte indivisível e inseparável, tocante a cada unidade integrante do condomínio edilício, em relação ao terreno no qual se acha encravado o edifício e às áreas comuns da edificação, devendo ser proporcional à área privativa de cada unidade autônoma e expressa matematicamente de forma decimal ou ordinária. Deve haver, assim, na determinação da fração ideal do terreno e partes comuns de cada unidade autônoma, uma relação de proporcionalidade para com a área privativa de cada unidade autônoma, ou seja, a área suscetível de utilização independente, reservada, privativa, por cada condômino. 3. A legislação civil concede autonomia e força normativa à Convenção de Condomínio (CC/2002, arts. 1.333, parágrafo único, 1.334, I a V, e 1.036, I), de maneira que, sendo esta devidamente aprovada e registrada, a intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade de critério nela estabelecido para o rateio das despesas condominiais somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, quando não forem observados os requisitos legais ou quando houver vício de consentimento ou configurar-se enriquecimento sem causa de um ou alguns condôminos. Por conseguinte, é indevida a propositura de ação apenas para discutir a justiça do método adotado. 4. Na hipótese em exame, alterada a Convenção de Condomínio quanto ao rateio das despesas comuns, com a adoção de parâmetro razoável, baseado na proporção das áreas privativas de cada apartamento e com a observância das exigências formais previstas em lei, e não estando caracterizado nenhum vício de consentimento, enriquecimento sem causa ou violação de princípio ou norma de Direito, não se mostra devida a intervenção judicial para anular a cláusula convencionada ou restabelecer o método anterior para o rateio das despesas condominiais. 5. Recurso especial desprovido. (REsp 1733390/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 18/05/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO DA COTA-PARTE DE CADA CONDÔMINO COM BASE NA ÁREA PRIVATIVA DE CADA UM DOS APARTAMENTOS. CRITÉRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A DISTINÇÃO. AGRAVO PROVIDO PARA QUE SEJA PROCESSADO O RECURSO ESPECIAL.
1. A lei de regência dos condomínios em edificações (Lei 4.591/64), em seu art. 12, caput e § 1º, estabelece a obrigação de cada condômino arcar com as despesas condominiais na proporção de sua cota-parte. Em regra, a aludida quota-parte deve corresponder à fração ideal do terreno de cada unidade, podendo a convenção condominial dispor em sentido diverso, desde que observadas as formalidades legais, a isonomia e evitando enriquecimento sem causa. Nessa mesma linha de raciocínio dispõe o art. 1.336 do Código Civil de 2002.
2. A matéria tem ampla repercussão social, porquanto versa sobre a forma de cálculo de cotas de condomínio residencial, exigindo definição jurisprudencial quanto à interpretação do disposto no § 1º do art. 12 da Lei 4.591/64, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, e do art. 1.336 do Código Civil. 3. Agravo interno provido, para que seja processado o recurso especial, na forma prevista no art. 253, parágrafo único, II, d, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. (AgInt nos EDcl no AREsp 829.370/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018) (grifei)

Assim, concluo assistir razão ao recorrente, diante da sentença contrária, em absoluto, à previsão legal e à jurisprudência assente sobre o tema.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Inverto os ônus sucumbenciais a fim de condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, recebi o voto antecipado do eminente Relator e acompanho integralmente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 27/02/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA :-

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria objeto do presente julgamento.

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheceu do recurso de apelação e lhe deu provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, entendendo pela legalidade e validade da convenção condominial na parte em que prevê o rateio das despesas de acordo com a fração ideal (e não de forma igualitária), no que foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes pares que me antecederam neste julgamento quanto à rejeição das preliminares.

Acerca do mérito recursal, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o critério de rateio do valor da taxa de condomínio é, em regra, a fração ideal da unidade imobiliária, conforme previsão do art. 12, §1 º, da Lei Federal nº 4.591/1964, e do art. 1.336, I, do Código Civil, de forma que “
o pagamento a maior da taxa de condomínio para apartamentos em cobertura com base na fração ideal é legal, não havendo motivo para a revisão do critério devidamente aprovado em Assembleia
” (apelação cível nº 0002398-88.2015.8.08.0035, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 28.07.2023).

O suprarreferido precedente amolda-se, com efeito, à hipótese concreta dos autos, sendo que os Apelados, por terem sido proprietários de unidade de maior metragem (cobertura), suportaram com taxa condominial superior às demais pelo critério da fração ideal, conforme previsto na convenção respectiva.

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0024822-85.2019.8.08.0035 (em 26.07.2023), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. FRAÇÃO IDEAL. ART. 1.336, I, DO CC/2002. REGRA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1336, I do Código Civil são deveres do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”; 2. Havendo divergência na interpretação de norma convencional do condomínio, deve ser aplicada a regra prevista no Código Civil para o tema; 3.
Não há ilegalidade no pagamento a maior de taxa condominial por apartamentos em cobertura decorrente da fração ideal do imóvel, sendo no caso aplicado o previsto na convenção e na assembleia do condomínio
; 4. Recurso conhecido e desprovido.” (grifei)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento, nos termos do voto do Relator, o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005303-32.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIFÍCIO RIO DAS PEDRAS CONDOMINIAIS

Advogados do(a) APELANTE: GEDAIAS FREIRE DA COSTA - ES5536, HUGO FELIPE LONGO DE SOUZA - ES10668-A
APELADO: LUIZ FELIPE FARIA DE AZEVEDO, ANGELA VALY SANTOS DE AZEVEDO

Advogado do(a) APELADO: KATHIA REGINA SANTOS MATTOS - ES4836

VOTO

Preliminar: perda superveniente do interesse processual

Em sede de preliminar, foi alegado a perda superveniente do interesse processual, visto que os apelados venderam a cobertura que era de sua propriedade no curso da ação, sendo assim, não teriam mais a qualidade de condôminos.

Sabe-se que o interesse processual é uma das condições da ação e está previsto no artigo 17, do novo Código de Processo Civil que assim prevê,
in verbis
:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Dessa forma, não há o que se falar em perda superveniente do interesse processual, posto que os apelados reivindicam o ressarcimento dos valores pagos supostamente a maior, estando preenchido, assim, o binômio necessidade–adequação.

Sob tais fundamentos,
REJEITO
a sobredita preliminar.

É como voto.

VOTO

Prejudicial de mérito: decadência

Sustenta a recorrente prejudicial de mérito referente a decadência do direito do apelado em pleitear a revisão das cotas condominiais.

Tal alegação não merece ser acolhida, visto que a natureza dessa relação jurídica, é de trato sucessivo, uma vez que o apelado pagava mensalmente o valor referente ao condomínio. Nesse sentido:

[...] O entendimento dominante dos Tribunais Pátrios aponta que nas obrigações de trato sucessivo, como neste caso, o prazo decadencial se renova a cada mês, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento desta prejudicial de mérito. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140176868, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Sob tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta pelo
Condomínio do Edifício Rio das Pedras
em face da sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, readequando o valor da cota condominial, condenando, ainda, o ora apelante, ao pagamento da quantia que representar a diferença paga a maior pelo autor desde a propositura da ação.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em apertada síntese:
(i)
preliminarmente a perda superveniente do interesse processual;
(ii)
prejudicial de mérito de decadência do direito de anular assembleia;
(iii)
nulidade da sentença, por ser “extra petita;”
(iv)
que o julgamento é contrário à legislação e ao entendimento jurisprudencial sobre o tema;
(v)
inexistência de ilegalidade ou ilicitude na convenção condominial que estabelece a fração ideal como parâmetro para pagamento de despesas comuns.

Pois bem.

A análise recursal cinge-se em verificar se a sentença deve ser reformada, em razão da suposta ilegalidade da base de calculo adotado para rateio das despesas comuns do condomínio, qual seja, a fração ideal.

Em relação ao argumento recursal de que a sentença possui nulidade por ser “extra petita” ao impôr custo maior aos demais condôminos, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que nessa parte o juiz acolheu o exato pedido formulado pelo autor, embora tenha adotado termo diverso.

Quanto a questão de fundo, ressalto que os apelados na época dos fatos, eram proprietários da unidade condominial (cobertura 01), que pelo fato de possuir maior metragem, conforme convenção de condomínio, tinham que arcar com valor maior da taxa condominial.

A alegação primordial veiculada nesta demanda e agora enfrentada neste recurso, verte-se no caráter ilegal da cobrança na forma estatuída, por que não poderiam tais unidades serem mais oneradas quando os gastos comuns deveriam ser rateados de forma igualitária entre os condôminos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Analisando a legislação pertinente ao caso, temos que o art. 1.336, II do Código Civil, além do art. 12, § 1º da Lei nº 4.591/64 é claro ao estabelecer a regra geral para pagamento das despesas condominiais, assim redigido:

Art. 1.336. São deveres do condômino:

[...]

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;

Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.

§ 1º Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade.

Desta forma, podemos perceber que não existe ilegalidade ou ilicitude quando a convenção condominial estabelece tal parâmetro para pagamento das despesas comuns, por ser justamente a forma estabelecida pelo Código Civil quando silente a convenção condominial.

E neste pormenor, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona em entender que o parâmetro de fração ideal utilizado para custeio das despesas gerais não é por si só considerado ilegal, cabendo à parte insatisfeita provar que sua instituição tenha se dado de forma irregular, o que não se vislumbra na hipótese, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE CONDOMÍNIO RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS TAXA COM BASE NA FRAÇÃO IDEAL - LEGALIDADE ART. 1.336 DO CC/02 E ART. 12 DA LEI Nº 4.591/64 PREVISÃO EM CONVENÇÃO - RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. Art. 1.336 do CC/02: São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. 2. Art. 12 da Lei nº 4.591/64: Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio. §1º Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade 3.
Dessa forma, estando também prevista na Convenção do Condomínio a cobrança da taxa condominial com base na fração ideal de cada unidade, não há que se falar em sua ilegalidade por ofensa aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, nem que se dizer em enriquecimento ilícito dos demais moradores.
Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 24140084229, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 18/05/2018) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE TAXA CONDOMINIAL ART. 1.336, I DO CÓDIGO CIVIL FIXAÇÃO PELA FRAÇÃO IDEAL CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO QUE DISPÕE NO MESMO SENTIDO DA LEGISLAÇÃO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS.
I - O art. 1.336, I, do Código Civil estabelece, como regra, o rateio das despesas condominiais de forma proporcional às frações ideais, sendo resguardado, todavia, disposição em contrário firmada em sede de convenção condominial, desde que esta esteja regulamentada de maneira equânime, sob pena de impugnação pelo condômino judicialmente.

II Inexistindo comprovação de equivocidade nos critérios adotados na convenção condominial, os quais estão estabelecidos desde a aquisição do imóvel pela adquirente, não há que se falar em alteração da taxa condominial
. III Recurso conhecido e improvido. IV Honorários recursais cabíveis. (TJES, Classe: Apelação, 35140036068, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/01/2018) (grifei)

Outrossim, por se tratar de condomínio edilício e havendo interesse da maioria, é possível a alteração da forma de custeio sobretudo porque soberana a decisão da assembleia, desde que respeitado o princípio da razoabilidade e proporcional, segue julgados do Superior Tribunal de Justiça:

1. Tanto a Lei 4.591/64, em seu art. 12, § 1º, como o Código Civil de 2002, no art. 1.036, I, determinam que, em regra, o condômino deve arcar com as despesas condominiais rateadas na proporção da fração ideal do terreno correspondente à respectiva unidade. Há, no entanto, a possibilidade, permitida em lei, de a convenção de condomínio adotar critério diverso ou ser modificada para alterar o parâmetro anteriormente previsto, desde que tal ocorra por meio da concordância da maioria qualificada dos condôminos, sempre mediante o subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis competente. Nessa última hipótese, a partir da modificação, torna-se obrigatória a nova regra da convenção, vinculando todos os condôminos titulares da propriedade ou quem tenha posse ou detenção do imóvel, mesmo aqueles que não concordaram com a forma de rateio, tendo votado, na assembleia, diversamente. 2. Como se verifica no § 3º do art. 1.331 do Código Civil, e nos arts. 32 e 53 da Lei 4.591/64, a fração ideal é a parte indivisível e inseparável, tocante a cada unidade integrante do condomínio edilício, em relação ao terreno no qual se acha encravado o edifício e às áreas comuns da edificação, devendo ser proporcional à área privativa de cada unidade autônoma e expressa matematicamente de forma decimal ou ordinária. Deve haver, assim, na determinação da fração ideal do terreno e partes comuns de cada unidade autônoma, uma relação de proporcionalidade para com a área privativa de cada unidade autônoma, ou seja, a área suscetível de utilização independente, reservada, privativa, por cada condômino. 3. A legislação civil concede autonomia e força normativa à Convenção de Condomínio (CC/2002, arts. 1.333, parágrafo único, 1.334, I a V, e 1.036, I), de maneira que, sendo esta devidamente aprovada e registrada, a intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade de critério nela estabelecido para o rateio das despesas condominiais somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais, quando não forem observados os requisitos legais ou quando houver vício de consentimento ou configurar-se enriquecimento sem causa de um ou alguns condôminos. Por conseguinte, é indevida a propositura de ação apenas para discutir a justiça do método adotado. 4. Na hipótese em exame, alterada a Convenção de Condomínio quanto ao rateio das despesas comuns, com a adoção de parâmetro razoável, baseado na proporção das áreas privativas de cada apartamento e com a observância das exigências formais previstas em lei, e não estando caracterizado nenhum vício de consentimento, enriquecimento sem causa ou violação de princípio ou norma de Direito, não se mostra devida a intervenção judicial para anular a cláusula convencionada ou restabelecer o método anterior para o rateio das despesas condominiais. 5. Recurso especial desprovido. (REsp 1733390/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 18/05/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO DA COTA-PARTE DE CADA CONDÔMINO COM BASE NA ÁREA PRIVATIVA DE CADA UM DOS APARTAMENTOS. CRITÉRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A DISTINÇÃO. AGRAVO PROVIDO PARA QUE SEJA PROCESSADO O RECURSO ESPECIAL.
1. A lei de regência dos condomínios em edificações (Lei 4.591/64), em seu art. 12, caput e § 1º, estabelece a obrigação de cada condômino arcar com as despesas condominiais na proporção de sua cota-parte. Em regra, a aludida quota-parte deve corresponder à fração ideal do terreno de cada unidade, podendo a convenção condominial dispor em sentido diverso, desde que observadas as formalidades legais, a isonomia e evitando enriquecimento sem causa. Nessa mesma linha de raciocínio dispõe o art. 1.336 do Código Civil de 2002.
2. A matéria tem ampla repercussão social, porquanto versa sobre a forma de cálculo de cotas de condomínio residencial, exigindo definição jurisprudencial quanto à interpretação do disposto no § 1º do art. 12 da Lei 4.591/64, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, e do art. 1.336 do Código Civil. 3. Agravo interno provido, para que seja processado o recurso especial, na forma prevista no art. 253, parágrafo único, II, d, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. (AgInt nos EDcl no AREsp 829.370/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018) (grifei)

Assim, concluo assistir razão ao recorrente, diante da sentença contrária, em absoluto, à previsão legal e à jurisprudência assente sobre o tema.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais
.

Inverto os ônus sucumbenciais a fim de condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005303-32.2016.8.08.0035

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO DAS PEDRAS

APELADOS: LUIZ FELIPE FARIA DE AZEVEDO E OUTRA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria objeto do presente julgamento.

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheceu do recurso de apelação e lhe deu provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, entendendo pela legalidade e validade da convenção condominial na parte em que prevê o rateio das despesas de acordo com a fração ideal (e não de forma igualitária), no que foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes pares que me antecederam neste julgamento quanto à rejeição das preliminares.

Acerca do mérito recursal, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o critério de rateio do valor da taxa de condomínio é, em regra, a fração ideal da unidade imobiliária, conforme previsão do art. 12, §1 º, da Lei Federal nº 4.591/1964, e do art. 1.336, I, do Código Civil, de forma que “
o pagamento a maior da taxa de condomínio para apartamentos em cobertura com base na fração ideal é legal, não havendo motivo para a revisão do critério devidamente aprovado em Assembleia
” (apelação cível nº 0002398-88.2015.8.08.0035, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 28.07.2023).

O suprarreferido precedente amolda-se, com efeito, à hipótese concreta dos autos, sendo que os Apelados, por terem sido proprietários de unidade de maior metragem (cobertura), suportaram com taxa condominial superior às demais pelo critério da fração ideal, conforme previsto na convenção respectiva.

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0024822-85.2019.8.08.0035 (em 26.07.2023), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. FRAÇÃO IDEAL. ART. 1.336, I, DO CC/2002. REGRA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1336, I do Código Civil são deveres do condômino “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”; 2. Havendo divergência na interpretação de norma convencional do condomínio, deve ser aplicada a regra prevista no Código Civil para o tema; 3.
Não há ilegalidade no pagamento a maior de taxa condominial por apartamentos em cobertura decorrente da fração ideal do imóvel, sendo no caso aplicado o previsto na convenção e na assembleia do condomínio
; 4. Recurso conhecido e desprovido.” (grifei)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento, nos termos do voto do Relator, o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

Sessão de 20/02/2024.

Voto acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões